Tribunal: TJDFT
Processo: 0717711-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0717711-25.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: KLEBSON AISLAN JUSTUS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: ‘RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO DE VALORES. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. MILITAR CASADO COM OUTRO MILITAR. RECURSOS ESPECIAIS 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. TEMA 1009. ERRO DE INTERPRETAÇÃO DA LEI. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso, a parte autora recorrente pugna reformar da sentença para julgar procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar descontos nos seus rendimentos, referente a quantias supostamente pagas indevidamente a título de auxílio-moradia majorado, decorrentes de erro operacional da administração. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas. III. O recorrente afirma que foi notificado a ressarcir ao erário valores supostamente recebido a título de auxílio-moradia majorado no período abril de 2015 a outubro de 2017. Argumenta a percepção do auxílio se deu por interpretação errônea para a legislação vigente, cessando o direito do recorrido do receber os valores percebidos pelo autor. IV. Em auditoria do TCDF, ante os Acórdãos 13.130/2019 c/c 2.688/2020, ambos da 2a Câmara do TCU, determinou averiguação e eventual ressarcimento ao erário de valores pagos indevidamente. Por meio do Parecer 705/2016/PRCON/PGDF, as dúvidas e interpretações errôneas foram sanadas, ocasião que a PMDF foi cientificada das irregularidades nos pagamentos do auxílio moradia e as condições em que o militar poderia receber o auxílio de forma majorada. V. A Lei 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, preconiza em seu art. 34 que: “Para os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, tratada neste Capítulo, são considerados dependentes do militar: I – 1o grupo: a) o cônjuge, companheiro ou companheira reconhecido judicialmente; ”. VI. O art. 4o da Portaria PMDF n. 924, de 24/09/2014, previa que: “Para os efeitos dos auxílios: funeral, moradia, transporte, ajuda de custo e outros previstos nos artigos 2° e 3° da Lei n° 10.486/2002 e art. 50 do Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, são considerados dependentes estatutários do militar: I – independentemente de comprovação de dependência econômica: a) o cônjuge, o companheiro ou a companheira, em união estável, sejam civis ou militares, desde que, no caso de companheiro ou companheira, haja decisão judicial de reconhecimento de união estável ou de união homoafetiva ou documento formalizado em Escritura Pública, reconhecendo a união estável ou a união homoafetiva, nos termos dos Pareceres no. 515/2011 – PROPES/PGDF e no. 637/2007 – PROPES/PGDF; (...) § 3o Os cônjuges e companheiras(os) são dependentes entre si, nos termos do art. 50, § 2o, “a”, do Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, independente da profissão que eventualmente exerçam. VII. Com efeito, analisando o ato normativo regulamentador da lei, mormente no tocante à inclusão de dependentes, no caso, é possível inferir que à época da inclusão do auxílio, a Administração Pública interpretava a legislação de forma a autorizar o servidor militar Distrital a incluir o seu cônjuge como dependente, para fins de auxílio moradia, sendo indiferente se o(a) esposo(a) é civil ou militar. Assim, o servidor público que incluiu o seu consorte, também militar, como dependente apresentava justa expectativa de que os valores pagos pela Administração Pública a título de auxílio moradia majorada não estavam eivados de ilegalidade. VIII. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional. Assim, o tema 1.009 elencou a hipótese e requisitos para autorizar a restituição ao erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública, desde que não embasado em interpretação errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública, pois neste caso presume-se a boa-fé do servidor. Sendo que nos casos de errônea ou má aplicação de lei, o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente. IX. Portanto, consoante ao entendimento firmado e comprovado a percepção do auxílio moradia se deu com base na Portaria 924/2014, conclui-se que o erro da administração pública erro na interpretação da Lei, o que afasta a má-fé do autor. Não devendo efetuar o ressarcimento de valores recebidos a título de auxílio moradia majorado no período vindicado pela Administração. X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar indevida a restituição dos valores pagos a título de auxílio-moradia majorado, recebidos a maior pelo autor, durante o período de abril de 2015 a outubro de 2017; b) determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração da parte autora, relativo à questão ora analisada; c) determinar ao Distrito Federal que promova a devolução de valores descontados indevidamente no decorrer da presente ação. XI. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. XII. A súmula servirá de acórdão, consoante ao artigo 46 da Lei 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado da parte adversa para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, de forma a declarar indevida a restituição dos valores pagos a título de auxílio-moradia majorado. A parte embargante assinala a omissão no acórdão, ao deixar de enfrentar os dispositivos constitucionais elencados, quais sejam, artigo 5o, II e XXXVI e 37 caput da CF/88. Também destaca que a situação não atrai o tema 1009 de recursos repetitivos, conforme distinções devidamente expostas na sentença, ressaltando a ausência de boa-fé da parte autora. Aponta a necessidade de prequestionamento dos dispositivos constitucionais indicados. II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. III. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. IV. Para tanto, pontue-se que a alegação da embargante no sentido de que a situação não se amolda ao tema 1009 de recursos repetitivos e que inexistia boa-fé da parte autora configura apenas a discordância quanto à conclusão exposta no Acórdão, o qual concluiu pelo erro da administração na interpretação da lei, afastando a má-fé da parte autora. V. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses ou análise de todos os dispositivos. A matéria foi devidamente apreciada, não existindo omissão em face dos artigos 5o II e XXXVI e 37 caput da CF/88. VI. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” O recorrente sustenta violação ao art. 5o, II e 37, caput da CRFB, porquanto o Acórdão reformou a sentença cognitiva que acolheu o pedido autoral, sob o fundamento de que estaria ausente má-fé a justificar o pedido de restituição ao erário do valor indevidamente recebido pela parte recorrida. Aduz que não é “possível aduzir, como equivocadamente afirma o acórdão recorrido, a presença de boa-fé da parte autora”. Aduz, ainda, que o Acórdão recorrido não aplicou corretamente o Tema 1009 do STJ. Defendeu, por fim, que o recurso extraordinário interposto não implica reanálise de fatos, mas apenas discute-se a aplicação de dispositivos constitucionais alegadamente violados. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado na forma do art. 1.007, § 1o do CPC, por ser o recorrente ente da federação. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, II e 37, caput da CRFB) não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Com relação à matéria em debate, o STJ faz distinção entre as parcelas pagas indevidamente ao servidor fundadas em erro de cálculo ou erro de interpretação da lei, pelo ente da federação, conforme Temas 531 e 1.009 fixados em Recurso Especial Repetitivo. Nesse sentido: Interpretação errônea da lei (Tema 531): o elemento objetivo, ou seja, as circunstâncias fáticas já permitem concluir que o servidor público agiu de boa-fé. Existe, portanto, uma presunção de que o servidor estava de boa-fé. Se até a Administração Pública equivocou-se na intepretação da lei, não é razoável que esse erro de direito fosse questionado pelo servidor. Erro administrativo (Tema 1009): em princípio, a devolução é devida. Mas, o servidor pode demonstrar, no caso concreto, que não tinha condições de perceber a ilicitude no recebimento dos valores. O Superior Tribunal de Justiça julgou o Resp. 1.769.306 (Tema 1009), e modulou o acórdão sobre a repetição dos valores recebidos de boa-fé, preservando os processos distribuídos antes do julgamento, o que implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, resta a obrigação de repor apenas na hipótese em que a má-fé mostra-se evidente. Contudo, tal distinção é irrelevante, no âmbito do STF, que aplica a desnecessidade de restituição dos valores indevidamente pagos, desde que o servidor esteja de boa-fé, seja o pagamento objeto da devolução realizado em razão de erro de cálculo, seja o pagamento realizado em razão de interpretação equivocada da lei pela administração pública. Nesse sentido, transcreve-se precedente de ambas as turmas daquela Suprema Corte: As quantias percebidas pelos servidores em razão de decisão administrativa dispensam a restituição quando: a) auferidas de boa-fé; b) há ocorrência de errônea interpretação da Lei pela Administração; c) ínsito o caráter alimentício das parcelas percebidas, e d) constatar-se o pagamento por iniciativa da Administração Pública, sem ingerência dos servidores beneficiados. STF. 1a Turma. MS 31244 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22/05/2020. O STF firmou entendimento no sentido de que, atendidos os pressupostos estabelecidos pelo TCU e pela jurisprudência da Corte – boa-fé do servidor; ausência de influência, pelo servidor, na concessão da vantagem; existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida; interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração – descabe a restituição de valores percebidos indevidamente. STF. 2a Turma. MS 34243 AgR, Rel. Edson Fachin, julgado em 07/03/2017. Nestes lindes, verifica-se que toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa demonstrar a ausência de evidente má-fé, hipótese em que atrai a obrigatoriedade de restituição dos valores percebidos indevidamente, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Assim, o Recurso Extraordinário não merece seguimento, eis que a pretensão do recorrente em demonstrar ausência de má-fé exige revolvimento da matéria fática, óbice estabelecido no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Tem-se, ainda, que a matéria exige interpretação de Lei local, o que impede o seguimento do Apelo Extremo, na forma do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 1 de fevereiro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal